Tribunal: TJMT
Processo: 1018959-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018959-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ARNO SCHMIDT JUNIOR - CPF: 509.637.679-68 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MARTINHO DA MOTA SILVEIRA NETO - CPF: 091.537.133-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO BRAZ SANT ANNA - CPF: 398.763.069-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALCEU AMOROSO LIMA - CPF: 033.385.108-02 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO JOSE DREHER - CPF: 418.821.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JAN KEES VAN DER WILD - CPF: 060.204.057-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOANITA MARIA MAESTRI KAROLESKI - CPF: 376.134.309-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ROBERTO WALDRICH - CPF: 291.215.669-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DA EXECUÇÃO POR MEIO DE APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – INTIMAÇÃO DO EXECUTADO – DECISÃO
REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, o STJ, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel.Min. Eliana Calmon), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela Bunge Alimentos S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1007053-40.2022.8.11.0041, que considerou como marco inicial para a contagem do prazo de 30 dias para a oposição dos embargos à execução fiscal o dia da juntada do seguro garantia.

O Agravante pretende a reforma da decisão recorrida, alegando, em síntese, que a decisão combatida é equivocada, na medida que, considerou como marco inicial para a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal o dia da juntada do seguro garantia nos autos.

Relata que ofereceu a Apólice n. 1007500008936/Endosso, no valor de R$ 287.329,88 (duzentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) emitidas pela Fator Seguradora S.A., para garantia o juízo e, nesta mesma oportunidade, requereu a exclusão dos corresponsáveis do polo passivo da execução fiscal, pois não fizeram parte do polo passivo da autuação, sendo que, em nenhum momento foram notificados acerca da lavratura do Aviso de Cobrança Fazendário n. 49162/332/68/2011.

Argumenta que, além da admissão da apólice de seguro garantia, para garantir a execução fiscal, requereu a intimação do Exequente para manifestação, bem como que fosse determinada a lavratura do respectivo Termo de Penhora, cientificando-a acerca da abertura do prazo para oferecer embargos à execução fiscal, pedido que não foi apreciado pelo Magistrado singular, mesmo com a oposição do recurso cabível, objetivando sanar a sobredita omissão.

Assegura que, embora o disposto no artigo 16, II, da LEF, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o prazo para a oposição dos embargos à execução fiscal tem início com a intimação do Executado, após a lavratura do Termo de Penhora, haja vista que é nesse momento que o devedor passa a ter certeza quanto à aceitação da garantia e sua formalização.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão ora recorrida, de modo que seja determinado a lavratura do Termo de Penhora e, que a Agravante seja intimada da lavratura do Termo de Penhora, termo inicial para oposição dos embargos à execução fiscal, por ser medi.

O pretendido efeito ativo foi por mim deferido, para admitir a necessidade da intimação do Executado, acerca da efetivação da penhora, para início da contagem do prazo para oposição de embargos pelo devedor
(
id.
180333679
)
.

O Agravado apresentou sua contraminuta no id. 182691160.

A Procuradoria-Geral de Justiça, deixou de manifestar por constatar a
inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo
(id.
187909163
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela Bunge Alimentos S/A, contra a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais desta Capital, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1007053-40.2022.8.11.0041, que considerou como marco inicial para a contagem do prazo de 30 dias para a oposição dos embargos à execução fiscal o dia da juntada do seguro garantia.

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso
ajuizou a
execução fiscal em face da
Bunge Alimentos S/A, visando cobrar o credito tributário, referente ao ICMS Garantido Integral, representado pela a CDA no 20226539.

No decorrer do processo, a
Bunge Alimentos S/A ofereceu a Apólice n° 1007500008936 / Endosso, no valor de R$ 287.329,88 (duzentos e oitenta e sete mil trezentos e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos) emitidas pela FATOR SEGURADORA S.A. para garantia o juízo e, nesta mesma oportunidade, requereu a exclusão dos corresponsáveis não fizeram parte do polo passivo da autuação, bem assim a admissão da apólice de seguro garantia para garantir a execução fiscal e a intimação da exequente para manifestação, e, após, que seja lavrado pelo Cartório o respectivo Termo de Penhora, intimando a executada na pessoa do advogado para subscrevê-la, e, oportunamente, cientificando-a da abertura do prazo para oferecer embargos à execução fiscal.

O exequente apresentou manifestação acerca da garantia oferecida, tendo o Juiz singular, decidido, pelo não cabimento, nos autos da execução fiscal, da discussão acerca da ilegitimidade passiva de pessoa que consta na CDA como corresponsável tributário e reputou a garantida a execução fiscal, determinando a certificação acerca do oferecimento de embargos, já que o prazo se conta da juntada da prova do seguro garantia (LEF, art. 16, II).

Contra essa decisão, a Bunge Alimentos S/A, interpõe o presente Recurso de Agravo de Instrumento, alegando que a decisão agravada é equivocada, na medida que, considerou como marco inicial para a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal o dia da juntada do seguro garantia nos autos.

Voltando os olhos à questão de fundo, contato, que de fato, nos termos do artigo 16, II da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980, o prazo para o executado oferecer embargos, é de 30 (trinta) dias contados da juntada da prova da fiança ou do seguro garantia no feito.

Entrementes, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que, deve ser lavrado o termo de penhora, sendo que, o prazo para a oposição dos embargos à execução fiscal tem início com a intimação do executado, haja vista que o devedor passa a ter certeza quanto à aceitação da garantia e sua formalização.. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SUPOSTA OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO DO TERMO DE ACEITAÇÃO DA GARANTIA. PRECEDENTE. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. "Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização" (REsp 1254554/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 25/08/2011). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.690.497/AM, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973 NÃO DEMONSTRADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO. INTIMAÇÃO DO DEPÓSITO. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que o cômputo do prazo para Embargos à Execução se inicia a partir do depósito. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do CPC/1973, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado. 3. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do STJ, que possui precedente firmado pela Corte Especial acerca do início do prazo para o oferecimento dos Embargos à Execução Fiscal, nos casos em que o executado efetua depósito em dinheiro, para garantir o débito. Com efeito, o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de Embargos a partir da intimação do depósito. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.634.365/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 29.3.2017; EREsp 1.062.537/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe 4.5.2009; REsp 1.506.980/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015. 4. Remessa dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se proceda a contagem do prazo para oposição dos Embargos à Execução a partir da intimação do depósito. 5. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.690.521/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 10/10/2017).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça posiciona-se, ainda, no sentido de que, havendo a intimação do exequente para manifestação acerca da aceitação da garantia, procedimento não previsto na Lei de Execução Fiscal, o executado deve ser intimado do termo de penhora para, querendo, opor embargos à execução fiscal no prazo de 30 dias, em respeito ao devido processo legal:

PROCESSUAL CIVIL. GARANTIA DA EXECUÇÃO POR MEIO DE FIANÇA BANCÁRIA. TERMO INICIAL DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO. 1. Não obstante o art. 16, I, da Lei 6.830/80 disponha que o executado oferecerá embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, a Corte Especial, ao julgar os EREsp 1.062.537/RJ (Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 4.5.2009), entendeu que, efetivado o depósito em garantia pelo devedor, é aconselhável seja ele formalizado, reduzindo-se a termo, para dele tomar conhecimento o juiz e o exequente, iniciando-se o prazo para oposição de embargos a contar da data da intimação do termo, quando passa o devedor a ter segurança quanto à aceitação do depósito e a sua formalização. 2. Semelhantemente, em se tratando de garantia da execução mediante oferecimento de fiança bancária, a Quarta Turma, ao julgar o REsp 621.855/PB, sob a relatoria do Ministro Fernando Gonçalves, deixou consignado que o oferecimento de fiança bancária no valor da execução não tem o condão de alterar o marco inicial do prazo para os embargos do devedor, porquanto, ainda assim, há de ser formalizado o termo de penhora, do qual o executado deverá ser intimado, e, partir de então, fluirá o lapso temporal para a defesa (DJ de 31.5.2004, p. 324). 3. Esta Turma, ao julgar o REsp 851.476/MG (Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 24.11.2006, p. 280), depois de observar que o art. 16 da Lei n. 6.830/80, em seu inciso II, refere-se à juntada da prova da fiança bancária como termo inicial para a oposição de embargos à execução, decidiu que, nada obstante, tal inciso deve ser interpretado de maneira conjugada com o III do mesmo artigo, requestando a lavratura do termo de penhora, da qual o executado deve ser intimado para que flua o prazo para apresentação de embargos à execução. 4. É certo que a Lei n. 6.830/80 não se refere à necessidade de intimação da Fazenda Pública a propiciar a aceitação ou recusa da garantia da execução fiscal por meio de fiança bancária. Mas, consoante decidido pela Primeira Turma, no julgamento do REsp 461.354/PE (Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 17.11.2003, p. 206), quando o juiz da execução intima o exequente para referida finalidade, instaura-se um incidente processual, motivo pelo qual, em face do princípio do devido processo legal, a parte executada deve ser intimada do ato ensejador de sua defesa. Trata-se de situação processual que não possui expressa previsão legal, implicando a integração legislativa mediante a aplicação da regra geral dos prazos processuais, segundo a qual o termo a quo se perfaz no primeiro dia útil seguinte após a intimação (art. 184, § 2o, do CPC). Instaurado um incidente processual para propiciar a aceitação ou recusa da fiança bancária oferecida como garantia da execução fiscal, somente a partir da intimação da parte executada inicia-se a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos embargos, haja vista que referido incidente posterga a efetiva garantia do juízo à aceitação da exequente. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.254.554/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/8/2011, DJe de 25/8/2011.)

Desse modo, se o art. 16 da Lei 6.830/80, no seu inciso II, refere-se a juntada da prova da fiança bancária como termo inicial para a oferta de embargos à execução. Nada obstante, que a interpretação tal incisa com o III do mesmo artigo, requestando a lavratura do termo de penhora, da qual o executado deve ser intimado, para que flua o prazo para apresentação de embargos à execução.

Sendo assim, a reforma da decisão se impõe, haja vista que o depósito realizado em garantia pelo devedor deve ser formalizado, reduzindo-se a termo, iniciando-se o prazo para a oposição de Embargos a partir da intimação do depósito.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para admitir a necessidade da intimação do Executado, acerca da efetivação da penhora, para início da contagem do prazo para oposição de embargos pelo devedor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024